Tribunal: TJMT
Processo: 1019817-50.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019817-50.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ANA PAULA BARROS DA SILVA - CPF: 000.723.831-27 (EMBARGADO), ERICELIA MARIA DA SILVA RUIZ - CPF: 493.195.589-49 (EMBARGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE GERALDINO EMILIO LUCHESE (EMBARGADO), LEONE LUCHESE - CPF: 422.468.739-91 (EMBARGADO), LUIZ GONZAGA TRAVAINA - CPF: 012.932.229-68 (EMBARGADO), MARLENE VERONA - CPF: 867.897.241-68 (EMBARGADO), TEREZINHA LUCHESE PAZINI - CPF: 957.619.691-49 (EMBARGADO), NOEMI BARBIERO STURMER - CPF: 109.175.781-04 (EMBARGADO), JHONATAN PALMER STURMER - CPF: 066.285.159-58 (EMBARGADO), JEFERSON LUIZ STURMER - CPF: 024.318.789-02 (EMBARGADO), SEVERINA CARDOZO DA SILVA - CPF: 109.886.021-72 (EMBARGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – TERMO FINAL DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DE TESE VINCULANTE FIXADA PELO C. STJ – TEMA 677 – APLICABILIDADE - OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1019817-50.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE GERALDINO EMILIO LUCHESE E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
185218155
), que, a unanimidade, proveu
o recurso interposto pelos recorridos.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que o acórdão embargado “
recaiu em obscuridade, vez que caso mantida irretocável, este Eg. Tribunal de Justiça estaria contribuindo com o enriquecimento sem causa da parte embargada, vez que o referido comando (Tema 677/STJ) não restou decidido definitivamente pelo STJ”

razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável. (Id
186513689)

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – TERMO FINAL DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DE TESE VINCULANTE FIXADA PELO C. STJ – TEMA 677 – APLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A efetivação do depósito judicial "não isenta o devedor dos consectários o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial", por força da necessidade de observância do Tema 677, do STJ”

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção mediante
a
análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

É que e
m relação à inaplicabilidade do Tema 677, do STJ, nos termos da jurisprudência do c. STJ, “
é desnecessário o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo da controvérsia para que se possa aplicá-lo como precedente em situações semelhantes
” (STJ - AgInt no REsp: 1959632 RJ 2021/0290394-0, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023